Tribunal: STJ
Processo: 0483309-45.2022.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2714199 - MG (2024
/0285101-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: FREDERICO OLIVEIRA BONITO
ADVOGADOS
: MAURO RUBENS FRANCO TEIXEIRA - MG082357
RAFAEL DOS SANTOS QUEIROZ - MG103637
DANIEL CALAZANS PALOMINO TEIXEIRA - DF042391
PEDRO CORREA PORTELA - MG230363
EMBARGADO
: JOSÉ MARTINS FILHO
ADVOGADOS
: FERNANDO MARQUES DE CAMPOS CABRAL FILHO - RJ155360
SALVIO MIRANDA GONCALVES JUNIOR - MG136642
RODRIGO AMARANTE DE CAMPOS CABRAL - RJ196472
ISAC TULIO QUEIROZ E SANTOS - MG142952
INTERES.
: NILENA MARIA DE OLIVEIRA BONITO
INTERES.
: JANUARIO BONITO
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. OMISSÃO. COMPROVAÇÃO
POSTERIOR.

SUSPENSÃO.
PRAZO.
RECESSO
LEI
No
14.939/2024.
FORENSE. INTIMAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça definiu que os efeitos da
alcançam os recursos interpostos antes de sua vigência,
Lei no 14.939/2024
devendo ser considerada igualmente nos agravos internos ou regimentais
contra decisões monocráticas que rejeitaram o recurso por ausência de
comprovação do feriado local.
2. O
do CPC é claro ao estabelecer que, de 20 de dezembro a 20 de
art. 220
janeiro, suspende-se o prazo processual, e o seu § 2o determina que, durante
a suspensão do prazo, não se realizarão audiências nem sessões de
julgamento; todavia, nada impede a intimação e publicação de decisões, pois
apenas a contagem do prazo para interposição do recurso ficará paralisada.
3. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes para sanar a
omissão.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, acolher os embargos de declaração,
11/11/2025
17/11/2025,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52424474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 18/11/2025 12:43:52
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 7c26162c-8a5d-462d-adae-044dbcbeaca0

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52424474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 18/11/2025 12:43:52
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 7c26162c-8a5d-462d-adae-044dbcbeaca0

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2714199 - MG (2024
/0285101-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: FREDERICO OLIVEIRA BONITO
ADVOGADOS
: MAURO RUBENS FRANCO TEIXEIRA - MG082357
RAFAEL DOS SANTOS QUEIROZ - MG103637
DANIEL CALAZANS PALOMINO TEIXEIRA - DF042391
PEDRO CORREA PORTELA - MG230363
EMBARGADO
: JOSÉ MARTINS FILHO
ADVOGADOS
: FERNANDO MARQUES DE CAMPOS CABRAL FILHO - RJ155360
SALVIO MIRANDA GONCALVES JUNIOR - MG136642
RODRIGO AMARANTE DE CAMPOS CABRAL - RJ196472
ISAC TULIO QUEIROZ E SANTOS - MG142952
INTERES.
: NILENA MARIA DE OLIVEIRA BONITO
INTERES.
: JANUARIO BONITO
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. OMISSÃO. COMPROVAÇÃO
POSTERIOR.

SUSPENSÃO.
PRAZO.
RECESSO
LEI
No
14.939/2024.
FORENSE. INTIMAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça definiu que os efeitos da
alcançam os recursos interpostos antes de sua vigência,
Lei no 14.939/2024
devendo ser considerada igualmente nos agravos internos ou regimentais
contra decisões monocráticas que rejeitaram o recurso por ausência de
comprovação do feriado local.
2. O
do CPC é claro ao estabelecer que, de 20 de dezembro a 20 de
art. 220
janeiro, suspende-se o prazo processual, e o seu § 2o determina que, durante
a suspensão do prazo, não se realizarão audiências nem sessões de
julgamento; todavia, nada impede a intimação e publicação de decisões, pois
apenas a contagem do prazo para interposição do recurso ficará paralisada.
3. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes para sanar a
omissão.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por FREDERICO OLIVEIRA
BONITO ao acórdão assim ementado:

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
"
PROCESSUALCIVIL.
INTEMPESTIVIDADE.
EXPEDIENTE
FORENSE.
SUSPENSÃO. COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
FERIADOLOCAL.
ARTIGO
1.003,
§
6o,
DO
CPC.
REGRAMENTO
Documento eletrônico VDA51617024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:42:28
Código de Controle do Documento: 00a95c53-ddf7-4fe1-9ab1-79567e1918a7

PROCESSUALEXPRESSO. LEI NOVA. IRRETROATIVIDADE. ARTIGO 14 DO
CPC.
1. É intempestivo o agravo em recurso especial protocolizado após o prazo de
15 (quinze) dias, de acordo com o artigo 1.003, § 5o, c/c artigo 219, , do CPC.
caput
2. Eventual documento idôneo, apto a comprovar a ocorrência de feriado local
ou a suspensão do expediente forense, deve ser colacionado aos autos no
momento de sua interposição para fins de aferição da tempestividade do
recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.003, § 6o, do CPC. Precedente da Corte
Especial.
3. A
modificou o texto do artigo 1.003, § 6o do CPC,
Lei no 14.939/2024
introduzindo a possibilidade de correção do erro ou sua desconsideração se a
informação já estiver no processo eletrônico. Contudo, essa nova norma só se
aplica a recursos apresentados após sua entrada em vigor, não afetando o
caso em análise.
4. Nos termos do artigo 14 do CPC, a norma processual não terá efeito
retroativo e será aplicada imediatamente aos processos em andamento,
resguardando os atos processuais realizados e as situações jurídicas
consolidadas durante a vigência da norma anterior. 5. Agravo interno não
provido." (e-STJ fl. 1.566)

Em suas razões (e-STJ fls. 1.576/1.586), alega omissão quanto à análise da
tempestividade do recurso especial e contradição ante à jurisprudência da Corte
Especial do Superior Tribunal de Justiça em Questão de Ordem no AREsp no 2.638.376
/MG.
Contrarrazões às e-STJ fls. 1.590/1.597.
É o relatório.

VOTO
A insurgência presente nos aclaratórios merece prosperar, em parte.
Os embargos de declaração são cabíveis para suprimir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material, não servindo à rediscussão
de matéria já julgada no recurso.
No caso, observa-se, desde logo, a ocorrência de omissão quanto à análise da
tempestividade do recurso especial e à jurisprudência do STJ que versa acerca da
possibilidade de comprovação posterior de feriados e suspensões do prazo processual.
Com efeito, em recente julgado a Corte Especial do STJ acolheu a Questão de
Ordem proposta nos autos do
para aplicar os efeitos da
AREsp 2.638.376/MG
também aos recursos interpostos antes de sua vigência, devendo
Lei no 14.939/2024
ser observada, igualmente, por ocasião do julgamento dos agravos internos/regimentais
contra decisões monocráticas de inadmissibilidade recursal em decorrência da falta de
comprovação de ausência de expediente forense.
No caso, verifica-se que o embargante juntou documentos às e-STJ fls. 1.538
/1.540 que comprovam a tempestividade do agravo em recurso especial, pois atestam a
suspensão de prazos nos dias 27, 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024 e no dia 3 de junho
de 2024.
Por esse motivo, deve ser afastada a intempestividade do agravo em recurso
especial.
Documento eletrônico VDA51617024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:42:28
Código de Controle do Documento: 00a95c53-ddf7-4fe1-9ab1-79567e1918a7

De todo modo, o recurso especial é intempestivo. Afinal, a parte recorrente foi
intimada do acórdão recorrido em
sendo o recurso especial interposto
21/12/2023,
somente em 15/02/2024.
Destaca-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da
interpretação do
do Código de Processo Civil se firmou no sentido de que o
art. 220
período entre 20 de dezembro e 20 de janeiro suspende os prazos processuais, mas não
impede a prática de atos como publicação e intimação das partes.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA.
PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE A FERIADO. SUSPENSÃO DE PRAZOS.
DO
CONTAGEM. INTEMPESTIVIDADE.
ART. 220
CPC/2015.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a
CPC/2015
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado
Administrativo n. 3).
2. O
I, da
considera o período compreendido entre
art. 62,
Lei n. 5.010/1966
20 de dezembro e 6 de janeiro como feriado na Justiça Federal, tratando-se,
pois, de dias não úteis, de modo a considerar realizada a intimação no
primeiro dia útil subsequente, conforme inteligência do
o, § 1o, da
art. 5
Lei n. 11.419/2006.
3. É certo que o
do CPC/205 suspendeu os prazos processuais
art. 220
nos dias compreendidos entre 20 dezembro a 20 de janeiro, mas não se
pode extrair do aludido dispositivo que todo esse interregno,
notadamente entre 7 a 20 de janeiro, como dias não úteis, salvo se
houver previsão de feriado em lei, pois, nesse período pode ocorrer a
prática de qualquer ato processual, inclusive a intimação.
4. Hipótese em que a intimação eletrônica do recorrente ocorreu em
devendo-se considerar efetivamente realizada no primeiro dia
28/12/2018,
útil subsequente ao término do feriado previsto no
I, da
art. 62,
em 7 de janeiro de 2019. 5. Com a suspensão dos prazos
Lei n. 5.010/1966,
em virtude do recesso judiciário, tem-se que o prazo para a interposição do
recurso especial iniciou-se em 21 de janeiro de 2019, encerrando-se em 8 de
fevereiro, nos termos dos arts. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o e 219, caput, do
CPC de 2015, sendo, portanto, claramente intempestivo o recuso apresentado
em 11/02/2019.
5. Agravo interno desprovido" (AgInt nos EDcl no
Relator
REsp 1.815.276/PE,
Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em
DJe de
14/9/2020,
- grifou-se).
22/9/2020

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO
APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE.
CONTAGEM
DO
PRAZO.
INTIMAÇÃO
ELETRÔNICA.
o
DA

ART.
5
SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE ENTRE 20 DE
LEI 11.419/2006.
DEZEMBRO E 20 DE JANEIRO.
DO
INÍCIO DO PRAZO
ART. 220
CPC/2015.
RECURSAL, NO CASO, EM 21 DE JANEIRO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. (...) 4. Conforme estabelece o
do
para fins de aferição de
art. 220
CPC/2015,
tempestividade, suspende-se o curso do prazo processual no período de 20 de
dezembro a 20 de janeiro, inclusive, o que não impede sejam realizados os
atos de comunicação processual, porquanto, na forma da jurisprudência, 'em
regra, não é possível considerar o período compreendido no caput do art. 220
do CPC como dia não útil, haja vista a disposição expressa constante do
respectivo § 1o, no sentido de que os juízes, os membros do Ministério Público,
da Defensoria Pública e da Advocacia Pública e os auxiliares da Justiça
exercerão suas atribuições normalmente, ressalvadas as férias individuais e
os feriados instituídos por lei'(STJ, AgInt nos EDcl no
Rel.
REsp 1.814.598/PE,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de
. Em igual sentido:
2/3/2020)
Documento eletrônico VDA51617024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:42:28
Código de Controle do Documento: 00a95c53-ddf7-4fe1-9ab1-79567e1918a7

'Nos termos do 220 do
para fins de aferição de tempestividade,
CPC/2015,
suspende-se o curso do prazo processual no período de 20 de dezembro a 20
de janeiro, inclusive, o que não impede que publicações sejam realizadas' (STJ,
AgInt no
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp 1.468.810/GO,
Turma, D Je de
. Com a mesma inteligência dada ao
do
10/9/2019)
art. 220
'O curso do prazo processual fica suspenso durante o período de
CPC/2015:
20 de dezembro e 20 de janeiro, pelo que, nas hipóteses da intimação da
decisão judicial durante o recesso forense, o termo a quo para a contagem do
prazo recursal é o primeiro dia útil subseqüente a 20 de janeiro. Inteligência do
do CPC' (STJ, AgInt nos E Dcl no R Esp 1.806.309/PE, Rel. Ministra
art. 220
Nancy Andrighi, Terceira Turma, D Je de 1o/4/2020). 5. (...) 6.(...) 7. Em igual
sentido, em hipótese em que a consulta à intimação eletrônica, pelo recorrente
ocorrera em
durante o feriado da Justiça Federal, a Segunda
28/12/2018,
Turma do STJ decidiu que, 'no âmbito da Justiça Federal, o
I, da
art. 62,
elenca como feriado o período de 20/12 a 6/1, sendo
Lei 5.010/1966
desnecessária a comprovação da suspensão do expediente forense em tal
período. Contudo, no período compreendido ent
a 20/1, há apenas a
re 7/1
suspensão dos prazos, nada obstando a prática dos atos processuais, como a
intimação. Eventual suspensão do expediente forense, nesse último caso, deve
ser comprovada pela parte recorrente, o que não ocorreu no caso concreto. (...)
Logo, o prazo recursal começou a ser contado a partir do dia
isto
21/1/2019,
é, imediatamente após a suspensão disciplinada pelo
do CPC,
art. 220
esgotando-se no dia
Tendo ocorrido a interposição do apelo no dia
8/2/2019.
deve-se reconhecer a sua intempestividade' (STJ, AgInt nos EDcl
11/2/2019,
no
Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de
REsp 1.814.598/PE,
. 8. (...) 9. (...) 10. Agravo Interno não provido" (AgInt nos EDcl no
2/3/2020)
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma,
REsp 1.873.433/PB,
julgado em
D Je
.
22/3/2021,
5/4/2021)

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO FICTA. CONTAGEM.
PRAZO.
SUSPENSÃO.

DO
CPC.
DIREITO
LOCAL.

ART.
220
SÚMULA No 280/STF.
1. Na hipótese, discute-se a contagem do prazo, nos termos do
o, § 3o, da
art. 5
que trata da intimação eletrônica ficta, cujo prazo é de 10
Lei no 11.419/2006,
(dez) dias corridos, contados da data do envio da intimação.
2. O
do CPC é claro ao estabelecer que, de 20 de dezembro a
art. 220
20 de janeiro, suspende-se o prazo processual, e o seu § 2o determina
que, durante a suspensão do prazo, não se realizarão audiências nem
sessões de julgamento; todavia, nada impede a publicação de decisões,
pois apenas a contagem do prazo para interposição do recurso ficará
paralisada.
3. Rever o entendimento do acórdão impugnado no sentido de que a Resolução
TJSC no 23/2021 teria sido descumprida implicaria a análise de norma local,
procedimento inadmissível em recurso especial, nos termos da
Súmula no 280/STF.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n° 2.656.958/SC, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024,
DJEN de
- grifou-se)
20/12/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECESSO
FORENSE DE FINAL DE ANO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS NO PERÍODO DE 20
DE DEZEMBRO A 20 DE JANEIRO. CÔMPUTO DO PRAZO PROCESSUAL.
INÍCIO. PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE AO TÉRMINO DA SUSPENSÃO.
RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos do
c/c o
§ 5o, ambos do Código de Processo
art. 219,
art. 1.003,
Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na
respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis.
2. O
caput, do
estabelece que a suspensão do curso do
art. 220,
CPC/2015
prazo processual no interregno de 20 de dezembro a 20 de janeiro não
impede que publicações sejam realizadas, não sendo possível
Precedentes.
considerar esse período como dia não útil.
3. Dessa forma, considerando que a decisão de não conhecimento do recurso
Documento eletrônico VDA51617024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:42:28
Código de Controle do Documento: 00a95c53-ddf7-4fe1-9ab1-79567e1918a7

especial foi disponibilizada em
publicada no dia útil subsequente
11/01/2023,
- em
iniciando-se o prazo recursal em
e finalizando-
12/01/2023,
23/01/2023
se em
é intempestivo o recurso interposto em
10/02/2023,
11/02/2023.
4. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n° 2.498.962/BA, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
10/6/2024,
de
- grifou-se)
13/6/2024

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE.
DO
ART. 220
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É intempestivo o recurso especial interposto após o prazo de 15 (quinze) dias
previsto nos arts. 219, 220 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil de 2015.
2. Nos termos do
do
para fins de aferição de
art. 220
CPC/2015,
tempestividade, suspende-se o curso do prazo processual no período de 20 de
dezembro a 20 de janeiro, inclusive, o que não impede que publicações ou
intimações sejam realizadas nesse interregno.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n°
2.067.629/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
22/8/2022,
26/8/2022)

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração sem efeitos infringentes,
para sanar a omissão nos termos acima expostos.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51617024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:42:28
Código de Controle do Documento: 00a95c53-ddf7-4fe1-9ab1-79567e1918a7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.714.199 / MG
Número Registro: 2024/0285101-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01289260720068130598
04833094520228130000
10000220325872
10000220325872001
10000220325872002 10000220325872004 10000220325872005 10000220325872007 10000220325872010
10000220325872011
10000220325872012
10000220325872013
10000220325872014
1289260720068130598 4833094520228130000 50000586120228130598
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FREDERICO OLIVEIRA BONITO
ADVOGADOS : MAURO RUBENS FRANCO TEIXEIRA - MG082357
RAFAEL DOS SANTOS QUEIROZ - MG103637
DANIEL CALAZANS PALOMINO TEIXEIRA - DF042391
PEDRO CORREA PORTELA - MG230363
AGRAVADO
: JOSÉ MARTINS FILHO
ADVOGADOS : FERNANDO MARQUES DE CAMPOS CABRAL FILHO - RJ155360
SALVIO MIRANDA GONCALVES JUNIOR - MG136642
RODRIGO AMARANTE DE CAMPOS CABRAL - RJ196472
ISAC TULIO QUEIROZ E SANTOS - MG142952
INTERES.
: NILENA MARIA DE OLIVEIRA BONITO
Documento eletrônico VDA52418984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:50:56
Código de Controle do Documento: 80ab7604-da69-48ca-948e-5b880e10d08d

INTERES.
: JANUARIO BONITO
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FREDERICO OLIVEIRA BONITO
ADVOGADOS
: MAURO RUBENS FRANCO TEIXEIRA - MG082357
RAFAEL DOS SANTOS QUEIROZ - MG103637
DANIEL CALAZANS PALOMINO TEIXEIRA - DF042391
PEDRO CORREA PORTELA - MG230363
EMBARGADO : JOSÉ MARTINS FILHO
ADVOGADOS
: FERNANDO MARQUES DE CAMPOS CABRAL FILHO - RJ155360
SALVIO MIRANDA GONCALVES JUNIOR - MG136642
RODRIGO AMARANTE DE CAMPOS CABRAL - RJ196472
ISAC TULIO QUEIROZ E SANTOS - MG142952
INTERES.
: NILENA MARIA DE OLIVEIRA BONITO
INTERES.
: JANUARIO BONITO
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, nos termos do voto do
17/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52418984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:50:56
Código de Controle do Documento: 80ab7604-da69-48ca-948e-5b880e10d08d